Tribunal: TJMT
Processo: 1012128-80.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012128-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JEICY KELLY DA SILVA - CPF: 018.600.041-30 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1012128-80.2022.8.11.0002 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA

PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

RECORRENTE: JEICY KELLY DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO, FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou nulo o vínculo contratual realizado entre as partes (Tema 916 do STF) e condenou a parte recorrida ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em razão do período

de abril de 2017 até o encerramento do contrato, acrescido de correção monetária a partir de cada inadimplemento, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Do direito as demais verbas pleiteadas conforme a norma trabalhista.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Do direito as demais verbas pleiteadas conforme a norma trabalhista.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte recorrente, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte autora, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2 o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Por outro lado, ainda que se reconheça eventual irregularidade na contratação referida, devem surtir todos os efeitos nela previstos, inclusive os estabelecidos no art. 39, § 3o da Constituição Federal, sob pena de locupletamento ilícito, pois embora a parte autora não tenha ocupado cargo público, prestou serviço à Administração Pública.

Não assiste razão ao recorrido quando pretende que a existência do vínculo temporário importa no descabimento da cobrança de qualquer verba devida à parte recorrente, devendo ser observados os efeitos pertinentes às contraprestações pelo trabalho prestado.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Ressalte-se que, apesar de ter o contrato temporário se prorrogado por vários anos, este não perdeu seu caráter administrativo, pelo que inaplicável a CLT à relação trabalhista existente entre as partes.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são devidos os direitos sociais nas hipóteses de contratação temporária, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7o do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 2. Agravo regimental desprovido.” (STF - ARE: 663104 PE, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/02/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012).”

No mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPÚBLICA - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RECEBIMENTO - LEGALIDADE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NULIDADE - DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - NECESSIDADE - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da República. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13o) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJMT - Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - COBRANÇA DE SALÁRIO - CABIMENTO - FÉRIAS - TERÇO DE FÉRIAS - 13o SALÁRIO - VERBAS DEVIDAS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Verificando-se que a contratação temporária não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, fica desnaturada a necessidade transitória que lhe deu origem, restando patente a nulidade da contratação. Todavia, tal vício não tem o condão de alterar a natureza administrativa do vínculo existente entre as partes. 3. O servidor contratado por prazo determinado faz jus ao pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 13o salário e saldo de salário, referentes ao período trabalhado.”

(TJMG -

Reexame Necessário-Cv 1.0440.13.002058-7/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2015, publicação da súmula em 20/07/2015) (destaquei)

A parte recorrente comprovou ter laborado nos anos de 04/2018 a 04/2022, de modo que faz jus às férias correspondentes aos períodos laborados, acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, observada a prescrição quinquenal.

Desta forma, não logrando a parte recorrida em comprovar o pagamento das referidas verbas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a parte recorrente ao seu recebimento.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o condenar o requerido ao pagamento, à parte autora, das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, referentes dos períodos de 04/2018 a 04/2022, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E
, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023